Tribunal: TJES
Processo: 0003085-05.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003085-05.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR DAS ACACIAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA PROGRESSIVA. COBRANÇA RETROATIVA. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414);

2. Pedido em sede de reconvenção há identidade e conexão do pedido da demanda secundária com o pedido principal, requerendo o recebimento de eventuais débitos retroativos aplicando a nova forma de cálculo definida em sentença.

3. Legalidade da cobrança de valores retroativos originados da nova metodologia de cálculo em que aplica-se a tabela progressiva sobre o consumo real aferido pelo hidrômetro.

4. O pedido relacionado ao cálculo em sede de cumprimento de sentença dos valores pagos durante o período não fulminado pela prescrição, mostra-se legítimo diante da nova fórmula estabelecida em juízo.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
pelação Cível nº.
0003085-05.2018.8.08.0021

Apelante: CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento

Apelado: Condomínio Edifício Solar das Acácias

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de repetição indébito ajuizada por Condomínio Edifício Solar das Acácias, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais relacionados à adequação da cobrança e faturamento de consumo adotando os coeficientes de consumo real aferido pelo hidrômetro com o enquadramento na tabela progressiva, condenando a parte ré ao pagamento de valores cobrados a mais caso existam, bem como deixou de acolher o pedido reconvencional para reconhecer possíveis débitos da CESAN resultantes da nova forma de cálculo definida no dispositivo sentencial decidindo pela impossibilidade de cobrança retroativa sob justificativa de violação ao princípio do ato jurídico perfeito.

Em suas razões recursais (fls. 411/424), a apelante persegue a reforma da sentença sustentando a legitimidade de cobrança retroativa da diferença de valores ocasionada pela mudança da nova forma de cálculo. Além disso, a apelante requer a realização de prova pericial contábil na fase de liquidação de sentença para apuração correta da real quantia devida.

Contrarrazões apresentadas às fls. 429/433, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
1
5
de setembro
de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 414), de que “
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
” (REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). Assim, é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro no local.

Ademais, o enunciado da Súmula nº. 407 do STJ estabelece que “
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). Entendimento diverso colidiria com os precedentes deste Tribunal,
com
os entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido,
destaco
precedente deste tribunal que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000, decidiu que “
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”. A sentença objeto do recurso impõe acertadamente a metodologia de cobrança com base no consumo real de forma progressiva, entretanto em relação ao pedido reconvencional de cobrança da diferença dos valores pelo novo método de cálculo foi indeferido, decidindo pela impossibilidade de cobrança retroativa sob justificativa de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, vez que “
as faturas já foram emitidas pela própria requerida e quitadas anteriormente
”.

No presente caso a pretensão da parte apelante baseia-se no pedido de legitimidade de cobrança retroativa da diferença de valores ocasionada pela mudança da nova forma de cálculo com realização de prova pericial contábil na fase de liquidação de sentença para apuração correta da real quantia devida.

Em relação ao pedido em sede de reconvenção, há identidade e conexão do pedido da demanda secundária com o pedido principal, requerendo o recebimento de eventuais débitos retroativos aplicando a nova forma de cálculo definida em sentença. Nesse sentido é a jurisprudência:

RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR AFERIDOS APÓS O CÁLCULO DE CONSUMO. PLEITO EM CONSONÂNCIA COM O PEDIDO REALIZADO PELO AUTOR NA DEMANDA PRINCIPAL. CONEXÃO DOS PEDIDOS DA DEMANDA SECUNDÁRIA COM A PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 343 DO CPC/15. APURAÇÃO DOS VALORES NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO.
Se houver identidade dos pedidos da demanda secundária com os da principal, e se constatada a possível existência de valores a maior em benefício da concessionária após o novo cálculo de aferição do consumo, o pedido feito na reconvenção deve ser julgado procedente, em respeito ao disposto no art. 343 do CPC/15.
SUCUMBÊNCIA NA DEMANDA SECUNDÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO APELO NESTE PONTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, CAPUT, DO CPC/15. ÔNUS DEVIDOS À PARTE RECONVINDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VALOR CONDENATÓRIO. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15, QUE REMETE AOS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. Nos termos § 8º do art. 85 do CPC/15, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA DEMANDA PRINCIPAL MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0303078-70.2016.8.24.0018, de Chapecó, Rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-07- 2017).

[...] Com razão a parte recorrente. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora recorrente, com o objetivo de obter a satisfação dos valores referentes ao fornecimento de água e esgoto. Julgada procedente, em parte, a demanda, recorreu o autor, restando mantida a sentença pelo Tribunal local. Daí a interposição do presente Recurso Especial. Acerca da controvérsia, manifestou-se o Tribunal de origem no sentido de que 'embora contínuas e da mesma natureza jurídica, as prestações cobradas pela recorrente não se caracterizam como de trato sucessivo, porquanto, frise-se, dependente a remuneração correlata da efetiva utilização do serviço prestado, o que implica na impossibilidade de inclusão das mesmas no decreto condenatório enquanto perdurar a obrigação' (fl. 160e). Contudo, tal entendimento merece reforma. Isso porque esta Corte possui jurisprudência no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor da condenação, independentemente da certeza dos valores futuros. Nesse sentido: 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 283/STF. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. 1. Omissis. 2. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.390.367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/08/2015). PROCESSUAL CIVIL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. DEVER DE OBSERV NCIA. 1. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação. Exegese do art. 290 do CPC. 2. Todavia, no caso dos autos, o decisum exequendo estipulou os valores a serem pagos ao credor, o que inviabiliza a inclusão de outras parcelas, sob pena de violação da coisa julgada. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.294.707/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/10/2012). Colhem-se, ainda, em casos análogos, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: REsp 1.363.716/GO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/06/2017; AREsp 009.876/GO, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de 11/11/2013; REsp 1.363.718/GO, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 12/03/2013; e AREsp 010.530/GO, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 08/06/2012. Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis: 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema'. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial para
determinar a inclusão das parcelas vencidas no decorrer da lide, bem como das vincendas, até a satisfação do débito, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.
(REsp nº 1363721/GO, Rel.ª Min.ª Assussete Magalhães, Dje de 15/08/2017).

Este tribunal possui entendimento pacificado quanto à cobrança de valores retroativos originados da nova metodologia de cálculo em que aplica-se a tabela progressiva sobre o consumo real aferido pelo hidrômetro. Desta forma, não há impedimentos para requerer a diferença de valores aferidos em novo cálculo em pedido reconvencional.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3 - Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção.

4 - Aplicando-se a tabela progressiva no período informado na exordial, concluiu a prova pericial que, na verdade, o Condomínio possui um débito para com a CESAN.

5 - Não há razão para desconsiderar a prova pericial produzida, vez que tão somente utilizou o método reconhecidamente lícito pelo Superior Tribunal de Justiça para tarifação, sendo, ainda, o método requerido pelo próprio autor.

6 - A deliberação nº 3508/2009, que aprova o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, define como será realizado o faturamento das contas, apontando que será considerado como volume de esgotos coletados o correspondente ao de água fornecida ou aquele atribuído à unidade de consumo pela CESAN .

7 - A adoção de critério de cobrança amparado na legislação estadual, sendo legal a cobrança realizada.

8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170056105, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. HIDRÔMETRO INDIVIDUAL DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA ILÍCITA. RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema processual é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo ao juiz permitido construir sua convicção tomando como referência qualquer elemento probatório presente nos autos do processo. Na produção da prova pericial foi dada a oportunidade ao apelante de obter esclarecimentos do perito, os quais foram prestados a contento. Não logrou também demonstrar que a produção de novas provas seria necessária para o justo deslinde do feito, não havendo, portanto, outra conclusão a apontar além da suficiência e conformidade normativa do trâmite empreendido nestes autos. Arguição de cerceamento de defesa afastada.

2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, sempre que houver um único hidrômetro no local (REsp 1.166.561/RJ, Rel Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

3. A cobrança com base na tarifa progressiva, a seu turno, é chancelada pela Súmula 407 do Tribunal de Cidadania, cuja edição foi lastreada no texto dos artigos 9º e 13 da Lei nº 8.987/1995, e 23, IV e 30 da Lei nº 11.445/2007, amparado, a seu turno, no artigo 175, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal.

4. O perito, para elaborar o laudo apresentado, tomou como base de cálculo a tarifa progressiva praticada no período apontado na exordial, qual seja, 03/2009 à 10/2015, tendo concluído que
a pessoa jurídica consumidora, em verdade, encontra-se em débito no montante de R$ 212.736,68 (duzentos e doze mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), atualizado pelo índice contratual até a data da perícia, situação cujo reconhecimento judicial fora pleiteado em sede reconvencional e acertadamente declarado em sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, ______ de ___________________________ de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151651460, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL INOCORRÊNCIA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA MÉTODO DO SISTEMA HÍBRIDO ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ PEDIDO RECONVENCIONAL ATO JURÍDICO PERFEITO VIOLAÇÃO INEXISTÊNCIA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS POSSIBILIDADE APLICABILIDADE DO ART. 323 DO CPC - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE MÍNIMO LEGAL RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído (AgRg no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).

2. Assim, tal como o juízo singular, também me convenço acerca da desnecessidade de nova prova pleiteada pelo recorrente, já que, a meu sentir, o perito elaborou o laudo consoante determina o Código de Processo Civil, tendo cumprido o encargo que lhe foi confirmado, empregando toda sua diligência e utilizando-se dos meios necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

3. Ademais, a realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/15.

4. Outrossim, o fato do conteúdo do laudo não favorecer ao atendimento da pretensão do recorrente, já que, ao seu entender, a metodologia utilizada pelo perito não seria a adequada, não nos conduz para o caminho reprovável de reconhecimento de pecha na prova produzida, ou optar pela sua repetição, se, como já dito, a perícia se consolidou com a clareza e com a exatidão necessária para fins de convicção do juízo.

5. A pretensão deduzida pelo apelante esbarra na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e (ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro consumo real dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas.

6. Sustenta, também, o apelante, de forma alternativa, que
é impossível a cobrança de valores de fatura emitidas e pagas
. Ora, em que pese a fundamentação da referida tese,
não há como impedir que a recorrida, diante do resultado da prova técnica produzida nos autos, possa pleitear, mediante o pedido reconvencional, o valor total cobrado a menor na oportunidade em que se questionava o período controvertido entre as partes.

7. Assim, o pleito de reforma da sentença neste ponto não deve ser acolhido, uma vez que,
além não ser ilícito ou que tenha violado o ato jurídico perfeito, nada impede que o consumidor seja cobrado dos valores a maior que possivelmente surgirem diante do novo parâmetro de cálculo para apuração do consumo, tal como realizado na prova pericial.

8. Tem-se por cabível a cobrança das parcelas vincendas na forma vindicada, permitindo, assim, a sua inclusão na condenação, haja vista a continuidade do serviço prestado pela apelada, dado o seu caráter periódico e obrigatório, conferindo-lhe, de tal modo, o direito de receber as prestações devidas no transcurso do processo. Como disposto no artigo 323 do CPC/2015, as prestações periódicas serão consideradas incluídas no pedido se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las, caso em que a sentença incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação.

9. Com relação ao ponto que trata sobre os honorários advocatícios, quando fixados em patamar mínimo, como é o caso dos autos, com observância dos vetores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios não podem sofrer redução.

10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180237174, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

Portanto, o pedido relacionado ao recálculo dos valores pagos durante o período imprescrito mostra-se legítimo diante da nova fórmula estabelecida em juízo. Ademais, a cobrança do apelante ao apelado de forma contraposta não representa ato ilícito e não viola ato jurídico perfeito, vez que não há objeção que o consumidor seja cobrado de valores a maior que possivelmente surgirem diante do novo parâmetro de cálculo para apuração do consumo, fato que poderá ser averiguado por meio de prova pericial em sede de liquidação de sentença, vez que não foi realizada no curso processual.

Ora, tem-se por cabível a cobrança das parcelas vincendas na forma vindicada, permitindo, assim, a sua inclusão na condenação, haja vista a continuidade do serviço prestado pela apelada, dado o seu caráter periódico e obrigatório, conferindo-lhe, de tal modo, o direito de receber as prestações devidas no transcurso do processo.

Pelo exposto, conheço da apelação cível e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença julgando procedente a demanda reconvencional a favor da recorrente para apuração de eventual crédito em sede de liquidação de sentença, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor
durante o período não fulminado pela prescrição
que estiver em desconformidade com a nova metodologia
estabelecida em juízo
e condenar a requerida em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.